Tribunal: TJMT
Processo: 1017169-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017169-97.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CEFFAS SOARES DA SILVA - CPF: 571.394.581-20 (ADVOGADO), CLOVIS JOACIL DA SILVA - CPF: 522.864.441-53 (AGRAVADO), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (AGRAVANTE), CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME - CNPJ: 26.382.980/0001-28 (AGRAVANTE), FRISS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 37.443.553/0001-29 (AGRAVANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME - CNPJ: 26.382.980/0001-28 (EMBARGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), FRISS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 37.443.553/0001-29 (EMBARGADO), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (EMBARGADO), CEFFAS SOARES DA SILVA - CPF: 571.394.581-20 (ADVOGADO), CLOVIS JOACIL DA SILVA - CPF: 522.864.441-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A COISA JULGADA É A CONCLUSÃO DO RACIOCÍNIO DO JULGADOR, EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. OU SEJA, SOMENTE O DISPOSITIVO FAZ COISA JULGADA.

AUSÊNCIA DE VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Repele-se a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado.

2.

Constata-se nítida a intenção da parte embargante em conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, a pretexto de omissão e erro de fato e contradição, debate que nesta seara se mostra impertinente, uma vez que o ven. acórdão abordou com precisão e de forma expressa a temática posta, havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos apresentados e a sua conclusão.

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no CPC, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

4.

A multa imposta com base no art.
1.026
,
§2o
do
CPC é inaplicável
quando os Embargos de Declaração tenham sido opostos com visível propósito de prequestionamento, de modo a elidir o seu caráter protelatório, como assentado na Súmula
98
do STJ e na jurisprudência consolidada do STJ.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1698) -
1017169-97.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: REFRIGERANTES UNIÃO S/A e Outros.

EMBARGADO: CLÓVIS JOACIL DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REFRIGERANTES UNIÃO S/A
,
e Outros
, em face do v. acórdão proferido em agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara, que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso (Id. 203224686).

Em suas razões, o embargante/agravado sustenta a ocorrência de premissa fática argumentando que o agravante/embargado, levou a
erro in judicando
; destaca que o marco inicial deve respeitar os fundamentos do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 24.963 (autos 0012623-06.2006.8.11.0002), de Relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, o qual reconheceu que a correção monetária e os juros devem incidir a partir da decisão de primeiro grau, ou seja, da data da sentença (25/02/2000).

Pontua que o agravante induziu a Relatora ao erro fazendo com que o termo inicial [correção] fosse alterado para melhor lhe atender, omitindo ao conhecimento do julgador o acórdão do recurso de apelação datado em 27/08/2001, que consignou a correção e juros legais a partir da decisão de primeiro grau – sentença; destaca que a alteração do termo inicial a incidir da citação [1998], viola a coisa julgada, alterando o título judicial originário em detrimento do embargante.

Assevera que àquela época já se confirmou que o termo inicial para correção e aplicação dos juros legais deve ocorrer a partir da decisão de primeiro grau, logo, tem-se que o julgado alterou o termo
a quo
daquele acórdão, merecendo total provimento os embargos de declaração por erro de premissa fática de um fato existente nos autos, para modificar o conteúdo tão somente para corrigir monetariamente e juros legais da decisão de juízo de primeiro grau.

Alega que não rediscute os cálculos, juros, índice de correção, multas, mas provar aos julgadores que os mesmos foram levados à erro, porque o resultado deste julgado alterou o título judicial transitado em julgado e operado a preclusão desde 2001;

Requer, portanto, sejam acolhidos os embargos de declaração, para obter a segurança jurídica do julgado no recurso de apelação, e que o termo inicial da correção e juros, seja aplicado a partir da decisão de primeiro grau (Id. 204143689).

Em contrarrazões, o embargado postula pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, do CPC (Id. 204985184).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”
.

Assim, estando ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

É que o fato da decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante, não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois, sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Imperioso destacar que
omissão
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo embargante, o que não é o caso dos autos.

Ressalto que c
ontradição refere
aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

In casu,
não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim, nítida insatisfação do embargante com o julgamento do agravo de instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Com o objetivo de aclarar os componentes desta Câmara, se faz necessário rememorar o teor do julgado em Apelação Cível n. 24.963, a qual se observa, em sua parte dispositiva do acórdão, de fato, não constou expressamente a alteração do marco inicial dos juros de mora fixados pelo
“a quo”
:

[...]

“Com essas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial, ou seja, para reduzir os valores da condenação e fixá-los em salários mínimos, conforme pedido na inicial. Dado o provimento parcial do recurso, a sucumbência deve ser arcada na forma pro rata”.

Assim ficou ementado:

“EMENTA – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO – FUNÇÃO PERIGOSA – FALTA DE TREINAMENTO RECONHECIDO – CULPA DA EMPREGADORA – CONDENAÇÃO – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se a empregadora submete o empregado ao trabalho em função de risco e tida como perigosa, sem o qualificá-lo devidamente, sua culpa no evento danoso é evidente. A condenação deve mostrar-se adequada e moderada, se do evento danoso não diminuiu a capacidade laborativa da vítima”.

De fato, no corpo do acórdão primevo, a
fundamentação
fixou os juros e correção a partir da decisão de primeiro grau, todavia, no
dispositivo
nada constou.

Assim, à época, nenhuma das partes questionou este descompasso, o que fez com que o comando contido no dispositivo do
decisum
transitasse em julgado. Assim,
conclui-se que, embora determinante para definir o alcance do dispositivo da decisão judicial, a fundamentação, em si,
não integra
os limites objetivos do título executivo judicial,
sendo este formado pelo exato comando contido na parte dispositiva
.

Assim, em que pese constar na parte da fundamentação do acórdão n. 24.963, a alteração do marco inicial, vale gizar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que o conteúdo do dispositivo deve prevalecer sobre o da fundamentação da decisão judicial.

Ademais, embora se reconheça que a fundamentação do acórdão possa conduzir a interpretações não condizentes com o estabelecido no dispositivo, o fato é que somente este é apto a revestir-se da autoridade da coisa julgada material, e somente ele transita em julgado, dando ensejo à execução.

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONSTANTE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO DISPOSTIVO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREVALÊNCIA DO VALOR CONSTANTE DO DISPOSITIVO SENTENCIAL
. A executada pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a execução do saldo remanescente.
Havendo divergência entre o valor constante da fundamentação e do dispositivo sentencial, e não sendo o caso de aferição do valor efetivamente devido, prevalece aquele constante do dispositivo sentencial.
Caso em que a contradição deveria ter sido atacada pela via dos embargos de declaração. Ausência de irresignação das partes. Trânsito em julgado. Prosseguimento da execução, em relação ao saldo remanescente.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
(Recurso Cível No 71005528187, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01.10.2015)
.

De mais a mais, a matéria em debate, também foi alvo de análise por ocasião do julgamento do agravo de instrumento de minha Relatoria, autuada sob o n.
1013023-47.2022.8.11.0000, que de igual forma, transitou em julgado, sem qualquer recurso.

Traçadas essas premissas, o voto condutor do agravo de instrumento n.
1017169-97.2023.8.11.0000, objeto dos embargos de declaração em espeque, fundamentou:

[...]
O agravante busca a reforma da decisão objurgada, argumentando que, o juízo singular, inovou ao determinar que a contadoria judicial realizasse os cálculos judiciais de acordo com os parâmetros fixados na sentença, estando em desacordo com os fundamentos do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n. 1013023-47.2022.8.11.0000, a qual transitou em julgado.

Pois bem.

O caso não merece maiores delongas, visto que a matéria objeto deste recurso já foi demasiadamente analisada e superada pela coisa julgada material, em razão do julgamento proferido nos autos do agravo de instrumento n. 1013023-47.2022.8.11.0000.

Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão proferida naquele recurso:

(...) Em que pese o seu inconformismo, razão não assiste à Agravante, visto que a matéria da qual se insurge está superada pela preclusão. O Código de Processo Civil veda à parte discutir no curso do processo as questões que já foram decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Da mesma forma,
referente ao argumento levantado de que a incidência de juros e correção monetária deve incorrer a partir da sentença, este não prospera, uma vez que a sentença determinou o marco inicial para a correção monetária a partir da citação
.

Nesse sentido, vislumbro que a Agravante requer a
modificação de matéria que já fez coisa julgada, prejudicada também a análise neste ponto
.

Razão assiste ao Agravante, visto que a matéria da qual se insurge está superada pela coisa julgada material. O Código de Processo Civil veda à parte discutir no curso do processo as questões que já foram decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Da mesma forma, o marco inicial para a correção monetária deve incorrer a partir da citação, qual seja,
21.05.1998
, conforme determinou a sentença, posteriormente confirmada, por ocasião do julgamento do mérito do agravo.

No caso, há divergência entre o marco inicial da correção monetária fixado na decisão do juízo
a quo
(25.02.2000 - data da sentença) em relação ao marco inicial da correção monetária fixada na sentença e, em sede de julgamento do mérito do agravo de instrumento (21.05.1998 - data da citação), matéria que já fez coisa julgada, logo, o marco inicial fixado na origem está em descompasso com o próprio título judicial.

Assim, merece parcial provimento para que, se determine a retificação do marco temporal, corrigindo-o monetariamente, a partir de 21.05.1998 (data da citação), respeitando integralmente a decisão transitada em julgado (sentença) e, em conformidade com o acórdão prolatado por este Colegiado nos autos do agravo de instrumento n. 1013023-47.2022.8.11.0000.

Neste sentido a jurisprudência do C. STJ:

"Na interpretação do título executivo judicial, deve-se adotar a que guarde conformidade com o objeto do processo e com as questões a seu respeito suscitadas pelas partes na fase de postulação" (EDcl no AgRg no AREsp 478.423/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 23.08.2016, DJe 29.08.2016). Na hipótese, o Tribunal de origem, em sede de agravo de instrumento, manteve a decisão do juízo da execução, que determinara a reelaboração dos cálculos do perito contábil, ao proceder à interpretação do título executivo judicial em consonância com o pedido formulado na inicial, expurgando exegese conducente à flagrante excesso“. (AgInt no AREsp 632.368/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).

Como se vê, não assiste razão o embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo de instrumento foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

No caso albergado, não vislumbra na hipótese caráter eminentemente protelatório a ensejar a inflição da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC⁄2015.

Assim, na linha da firme jurisprudência do STJ, não estão presentes os requisitos para imposição da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, nos termos da Súmula 98⁄STJ, (
"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
").

Ademais, ainda que os embargos declaratórios tenha finalidade específica de prequestionamento, deve ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Logo, se a decisão embargada foi bem fundamentada, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise recursal e nestes embargos, advirto o embargante que, nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no art. 1.026 do
CPC
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024